Tribunal: TCU
Processo: 013.399/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado o ato de pensão civil instituído pelo Sr. João Alves Cordeiro (XXX.174.282-XX) em favor da Sra. Maria Nazaré Alves da Silva Neta, em razão da cessação dos seus efeitos financeiros antes da apreciação do mérito; e b) ordenar o registro do ato de pensão civil instituído pelo Sr. João Alves Cordeiro (XXX.174.282-XX) em favor da Sra. Maria da Conceição Medeiros Cordeiro, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 013.399/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Nazaré Alves da Silva Neta (XXX.256.242-XX); Maria da Conceição Medeiros Cordeiro (XXX.992.842-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a Sra. Maria da Conceição Medeiros Cordeiro (XXX.992.842-XX) é pensionista junto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.